Tribunal: TJMT
Processo: 1015817-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015817-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ELIEL JORGE BARROS - CPF: 883.861.801-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIR JORGE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CORDEIRO CLEMENTINO - CPF: 929.672.481-34 (VÍTIMA), SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015817-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8º-A, § 1º, V DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ, BEM COMO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO COM FOTOGRAFIAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS QUE NÃO DEMONSTRAM UMA PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE – DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Proferida decisão judicial, impondo constrangimento ilegal a alguém, pode-se impetrar
habeas corpus
diretamente no Tribunal competente, sem necessidade de se pleitear sua reconsideração/revogação perante a primeira instância, porquanto o conhecimento do tema resulta em comprometimento do
ius ambulandi
do beneficiário.

A hipótese tratada no art. 8-A, § 1º, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.

As determinações constantes no art. 8º-A, § 1º, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.

A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015817-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eliel Jorge Barros, preso pela suposta prática dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 180 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rio Branco.

Sustenta que a falta de análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado, sem a prévia manifestação da defesa técnica, implicou em constrangimento ilegal caracterizado por desrespeito à Recomendação n. 68/2020/CNJ.

Afirma ainda ser necessário o relaxamento da custódia em razão da ausência de exame de corpo de delito com laudo fotográfico, o que afrontou o disposto no art. 8º-A, § 1º, V, da Recomendação n. 68/2020/CNJ.

Por fim, aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo não conhecimento do
writ
, em razão da suposta ocorrência de supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015817-12.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, quanto à tese de não conhecimento do
writ
, suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da possível ocorrência de supressão de instância – pois
“não foi formulado nenhum pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na primeira instância” –,
com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo órgão ministerial, depreende-se dos autos que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, autorizando, com isso, a impetração da ordem de
habeas corpus
diretamente ao Tribunal de Justiça, independentemente da formulação, ou não, de pedido de concessão de sua liberdade perante o juízo de primeira instância.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] Deve ser conhecido o habeas corpus impetrado diretamente neste Tribunal em decorrência da decretação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que não é necessário formular o pedido da revogação da custódia cautelar primeiramente perante o Juízo a quo. [...]”
(N.U 1013384-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

“[...] Não se caracteriza supressão de instância a análise, pelo Tribunal, da legitimidade da decisão constritiva expedida pelo juízo singular sem o precedente pedido por sua revogação, visto que o habeas corpus, por consubstanciar uma ação constitucional e não espécie de recurso, não promove o reexame, mas original exame de possível coação ilegal (STJ. HC 411.406/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 06.09.2017; HC 297.588/SP. Rel. Min. Marilza Maynard. DJe 23.09.2014). [...]”
(N.U 1012434-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“[...] Insurgindo-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, dispensável a prévia provocação do d. magistrado singular para que se manifeste acerca do pedido revogatório da custódia cautelar para a admissão do habeas corpus perante o Tribunal ad quem, uma vez que os fundamentos e requisitos da medida constritiva já foram analisados pela instância primitiva, a afastar o argumento de que houve indevida supressão de instância. [...]”
(N.U 1006329-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

De mais a mais, não se pode descurar que a presente ação constitucional visa assegurar direitos fundamentais, não sendo admissível a imposição de condicionantes para seu ajuizamento.

Nesse sentido:

“[...] Admissível a utilização da via constitucional do
habeas corpus
para o conhecimento de tema que pode resultar em comprometimento do
ius ambulandi
do beneficiário, ainda que não suscitado na instância singular [...]”
(TJMT, HC 176392/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

Neste mesmíssimo sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci, que se amolda, à perfeição, ao caso concreto:

“Havendo uma decisão judicial, em qualquer sentido, impondo constrangimento ilegal a alguém, pode-se impetrar
habeas corpus
diretamente no tribunal competente, sem necessidade alguma de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

Exemplificando, se o juiz mantém o auto de prisão em flagrante, reputando-o formalmente em ordem, negando ao preso a liberdade provisória, com ou sem fiança, torna-se, de imediato, a autoridade coatora. Nasce a viabilidade jurídica do pleito de
habeas corpus
, bem como o interesse de agir”
(
Habeas corpus
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 45 e 46).

Por estas razões, não há se falar em não conhecimento do
mandamus
por ocorrência de supressão de instância.

Passando então à análise do
writ
, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
26-7-2020
, por ter, supostamente, praticado os delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 180 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Na mesma data –
26-7-2020
–, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o qual foi encaminhado ao juiz plantonista, que, atento às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (artigos 282, § 2º, 310 e 311 do CPP),
homologou o flagrante
e abriu vistas dos autos ao MP,
a fim de assegurar o princípio acusatório
.

No dia 28-7-2020, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva dos réus Eliel Jorge Barros e Eleir Jorge da Silva, como forma de garantir a ordem pública.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
converteu o flagrante em preventiva
, em decisão proferida no dia
28-7-2020
, de modo que não há se falar em ilegalidade do flagrante.

Neste ponto, imperioso destacar que, embora a conversão do flagrante em preventiva tenha ocorrido após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 310 do CPP, certo é que se trata de situação excepcional, ocasionada pela pandemia do COVID-19 – a qual impossibilitou a realização de audiências de custódia –, razão pela qual, a fim de garantir a preservação do sistema acusatório, deu-se vistas ao Ministério Público para, só então, analisar a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

A propósito, conquanto o juízo
a quo
não tenha ouvido previamente a defesa técnica quando da referida análise, entendo que, diferentemente do que alegada o impetrante, não houve descumprimento das Resoluções n. 62/2020 e 68/2020 do CNJ.

Primeiro, porque a hipótese tratada no art. 8-A, § 1º, II, da Resolução n. 68/2020, a meu ver, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.

Depois, a determinação constante no art. 8º-A, § 1º, II, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ é despida de imperatividade, figurando como diretriz de atuação judicial, incapaz, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.

O mesmo raciocínio se aplica no que se refere à suposta transgressão ao art. 8º-A, § 1º, inciso V, da Recomendação nº 68/2020 do CNJ (que alterou a Recomendação nº 62/2020 do CNJ). Além disso, analisando os documentos coligidos constato que, na data em que ocorreu o flagrante, foi realizado o devido exame de corpo de delito no paciente
por perito oficial nomeado
[id. 52237483], o que dispensa a exigência de fotografias.

Por fim, quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Aqui se tem Auto de Prisão em Flagrante Delito de Olívio Ferreira Gomes, Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pela suposta prática do crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, sendo que o autuado Eliel Jorge Barros também teria, em tese, praticado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ressai do APFD que, no dia 26/07/2020, por volta das 9h40, em atendimento a solicitação via 190, a Guarnição da Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência do furto de uma bomba d’água, sendo que a vítima noticiou aos policiais a localização do suspeito que teria realizado o furto, o que culminou na prisão dos autuados.

Ante a ausência de estado de flagrância, a Autoridade Policial colocou Olívio Ferreira Gomes em liberdade. Quanto ao autuado Eleir Jorge da Silva, houve a fixação de fiança criminal, contudo, não há informações quanto ao seu eventual pagamento.
Já em relação ao autuado Eliel Jorge Barros, a Autoridade Policial deixou de fixar fiança, tendo em vista que a soma dos delitos ultrapassa 04 anos.

A prisão em flagrante delito dos autuados foi homologada pelo Juízo Plantonista Regional.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público informou que será instaurado procedimento policial cabível pela Autoridade Policial em relação à Olívio Ferreira Gomes, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do CP.

Em relação aos autuados Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista o histórico criminal deles
.

Na oportunidade, informou que requereu a regressão cautelar de Eleir Jorge da Silva, ante a prática de falta grave, no bojo do processo executivo de pena n. 000366-80.2012.8.11.0052 (SEEU).

Por fim, pugnou seja comunicação ao Juízo de São José dos Quatro Marcos nos autos n. 2000032-07.2019.811.0039 (SEEU) sobre o novo crime perpetrado por Eliel Jorge Barros.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de corpo delito, termo de apreensão do objeto de furto e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Ademais, consta nos autos pedido do Ministério Público de prisão preventiva e para que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tem-se que estão presentes no caso, uma vez que os suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros praticaram, em tese, fato delituoso tipificado pelo artigo 180 do Código Penal, além da prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 em relação ao suspeito Eliel Jorge Barros.

Também verifica-se que custódia cautelar se faz presente para a garantia da ordem pública
. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.

É que os dois presos encontravam-se cumprido pena em regime menos gravoso e incorreram na prática, em tese, de crime, durante o cumprimento da pena. Assim, evidente o perigo à ordem pública que eventual soltura deles pode ensejar, além de evidente perigo concreto de reiteração delitiva em razão de que os benefícios da progressão da pena não têm sido suficientes para reeducar socialmente os detidos.

Isso porque, em análise ao sistema processual eletrônico, constata-se que o flagrado Eliel Jorge Barros possui em seu desfavor o Executivo de Pena n. 2000032-07.2019.811.0039 (em trâmite na Comarca de S. J. dos Quatro Marcos-MT) e responde por suposta prática delitiva relacionada à violência doméstica/familiar nos autos n. 769- 49.2012.811.0052 (Cód. 30916), bem como possui ações penais já extintas (relacionas a crimes de trânsito e violência doméstica/familiar).

Igualmente, verifica-se que o flagrado Eleir Jorge da Silva possui o Executivo de Pena n. 000366- 80.2012.8.11.0052 (SEEU – por condenação relacionada a estupro vulnerável), o qual havia progredido para o regime aberto em 18/10/2018, e outras ações penais extintas.

Assim, pelo histórico criminal acima descrito, denota-se que a liberdade dos autuados, ao menos neste momento, abalará a ordem pública além de restar demonstrado o perigo concreto de reiteração delitiva
.

Nesta esteira, imperiosa se mostra a prisão preventiva dos autuados para evitar reiterações delitivas, pois, solto, já demonstraram despeito às determinações judicias, posto que estavam em cumprimento de pensa e cometeram novo delito.

[...] Imperioso destacar que a presente decisão também se encontra em consonância com a Recomendação n. 62, de 17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu recomendações para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, dispondo no art. 8º, I, “c”, que, excepcionalmente, o juiz irá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Desta maneira, a decretação da custódia preventiva dos flagrados torna-se plenamente possível.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, incisos II e III, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública”
(sistema PJe – autos n. 1000504-49.2020.8.11.0052).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Eliel Jorge Barros.

A toda a evidência, a constatação de registros criminais anteriores, em especial a existência de
condenação definitiva
, constitui motivo suficiente para decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública.

Contudo, com a devida vênia, penso que a mera existência de registros criminais
não
pode ser sopesada isoladamente, distante do contexto fático-probatório, para averiguar de maneira abrangente a suposta periculosidade concreta do agente.

Digo isso porque, analisando a certidão de antecedentes do paciente, pude constatar que, de fato, pesa contra ele tão somente os dois registros criminais citados pelo juízo
a quo
, quais sejam, o executivo de pena n. 2000032-07.2019.811.0039 e a ação penal n. 769- 49.2012.811.0052.

Quanto ao executivo de pena, observo que se trata de uma condenação definitiva pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), na qual foi fixada a pena 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a qual encontra-se pendente de cumprimento. Logo, entendo desmedido afirmar que “o réu praticou novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior” – quando a pendência diz respeito apenas ao pagamento de prestação pecuniária –, mesmo porque o executivo já tramita há tempo superior à pena imputada ao paciente – 6 meses de detenção.

Neste ponto, convém salientar que a possibilidade de regressão de regime não se confunde com a prisão provisória. Se houve algum descumprimento das condições impostas no regime de cumprimento da pena, tal circunstância deve ser analisada pelo juízo da execução, com os seus consectários legais, não podendo conduzir, obrigatoriamente, à decretação da custódia preventiva, que subordina-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que tange ao outro registro criminal que possui em seu desfavor, trata-se de ação penal referente a suposto crime de violência doméstica praticado no
ano de 2012
, que ainda encontra-se em fase de defesa prévia, e, por isso, sobre ela pesa provável prescrição.

Dessa forma, entendo que tais registros criminais não são suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, mesmo porque ele possui residência fixa e emprego lícito [lavrador], predicados que devem ser sopesados em seu favor.

A propósito, os delitos imputados ao paciente – receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, a evidenciar sua possível periculosidade, o que também corrobora a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Me antecipo em dizer que a situação do corréu Eleir Jorge da Silva é distinta do paciente Eliel, uma vez que ele praticou novo crime durante o cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, o que demonstra uma maior periculosidade.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eliel Jorge Barros
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,

(iv)
não se envolver em outro fato criminoso
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Eliel Jorge Barros
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020